Tribunal: TJBA
Processo: 8007413-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007413-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LAZÁRO PATRICK COUTINHO DE ALMEIDA GOUVEIA Advogado(s): DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVANTE. APRESENTAÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA, INOBSTANTE SEU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 239, §1º, DO CPC. ARRESTO EXECUTIVO. CONVERSÃO EM PENHORA. SUPRIMENTO DO VÍCIO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO CARACTARIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8007413-39.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.